Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701707-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACY FERREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: OLIVIA GABRIELLE DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID 61688635). Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator